Tribunal: STJ
Processo: 0816407-42.2023.8.14.0401
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986616 - PA (2025/0254465-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ITALO RICARDO CRUZ MONTEIRO
AGRAVANTE
: IURI MAGNO FRAZAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR
FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO QUE EXIGIRIA
REVOLVIMENTO
FÁTICO.

REGIMENTAL.
MERO

SÚMULA
7/STJ
INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Os agravantes não lograram êxito em demonstrar qualquer argumento
capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, numa nítida
tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52694978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:31
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 7f42a8ee-8976-43e9-8ff3-6e4fd7267bd3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986616 - PA (2025/0254465-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ITALO RICARDO CRUZ MONTEIRO
AGRAVANTE
: IURI MAGNO FRAZAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR
FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO QUE EXIGIRIA
REVOLVIMENTO
FÁTICO.

REGIMENTAL.
MERO

SÚMULA
7/STJ
INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Os agravantes não lograram êxito em demonstrar qualquer argumento
capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, numa nítida
tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ITALO RICARDO CRUZ
MONTEIRO e IURI MAGNO FRAZAO contra a decisão monocrática de minha
lavra assim ementada (fl. 489):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR
FALTA
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO QUE EXIGIRIA REVOLVIMENTO FÁTICO.
SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Em suas razões, a defesa afirma que não pretende reforçar matéria fática-
(fl. 501), sustentando, em suma, que
probatória, ou matéria já sumulada
o conjunto fático
reconhecido no acórdão não evidencia, de forma convincente, qualquer finalidade de
comercialização da substância apreendida, tampouco é capaz de afastar a versão
Documento eletrônico VDA51732365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 19:10:20
Código de Controle do Documento: dffacc9a-2625-48ce-b11c-71921cf83b60

apresentada pelos agravantes de que a droga se destinava exclusivamente ao uso
(fl. 502).
próprio
Requer, assim, a reforma da decisão alegando que, demonstrado que o
presente caso não se trata de reexame fático e demonstrada a similitude jurídica nos
precedentes citados, requer seja reconsiderada a r. decisão para que não sendo os
agravantes absolvidos, sejam desclassificados o crime de tráfico para o delito previsto no
(fl. 506).
da Lei de drogas
art. 28
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua utilização
como forma de expressar a insatisfação dos agravantes com o
ora questionado,
decisum
na tentativa de rediscutir a matéria rechaçada.
Busca a defesa a absolvição dos acusados por violação dos arts. 386, VII, do
CPP e 28 da
alegando que
Lei n. 11.343/2006,
não há nos autos provas de que os réus
efetivamente praticaram o crime que lhes foi imputado, havendo muito mais elementos
(fl. 421).
que indicam o uso de drogas
Entretanto, conforme afirmei monocraticamente, segundo consta do acórdão,
o decreto condenatório levou em consideração a prisão em flagrante dos acusados na
posse dos entorpecentes apreendidos (
), bem como os depoimentos
123 g de cocaína
dos policiais, consoante se confere a partir dos trechos a seguir transcritos (fls. 390/392):
[...]
Em juízo, ouvidas as testemunhas JEAN CARLOS RIBEIRO DO ESPÍRITO
SANTO, ANTONIO AILTON SANTANA DE SOUZA JUNIOR e MATIEL DOS
SANTOS MOTA, convergem eficazmente em suas declarações, ao narrarem que
estavam em ronda em área de intenso tráfico de substâncias entorpecentes,
momento em que avistaram os réus na companhia de terceiro sujeito não
identificado, os quais saíram em fuga ao observarem a chegada da guarnição.
Acrescentam que dois dos sujeitos, os ora apelantes, seguiram em direção a um
beco estreito, enquanto o outro saiu em fuga por um telhado. Relatam que os
agentes públicos se dividiram na abordarem, e o terceiro individuo disparou contra os
policiais, sendo necessário o revide da injusta agressão. Salientam conseguiram
alcançar os apelantes e, ao procederem a revista, encontraram a droga em poder
dos mesmos.
Os réus Ítalo Ricardo Cruz Monteiro e Iuri Magno Frazão, ao exercerem a
autodefesa, negam a acusação que lhes pesa. Ítalo, especificamente, afirma sua
condição de usuário.
Documento eletrônico VDA51732365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 19:10:20
Código de Controle do Documento: dffacc9a-2625-48ce-b11c-71921cf83b60

De todo o colhido, resta comprovada a autoria dos apelantes pelo crime de
tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da
apreensão do material ilícito de posse dos apelantes, em condições típicas da
finalidade mercantil.
Ressalte-se que, pequenas inconsistências ou divergências em detalhes não
essenciais dos testemunhos dos policiais não fragilizam a credibilidade de suas
declarações.
Dessarte, é perfeitamente admissível que pessoas recordem detalhes da ação
de maneira ligeiramente diferente, dada à percepção e à memória humana. Na
espécie, as incongruências apresentadas não afetam a plausibilidade da narrativa
central do ilícito.
Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados,
pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. Ressalte-se que, em se
tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são
relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o
convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações
são coerentes e harmônicas.
Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os
agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar os réus.
[...]
No caso sub examine, não prospera a alegação defensiva de que a droga seria
destinada ao consumo individual dos acusados, como alega a defesa. Na hipótese, a
alegada condição de usuário, a qual, inclusive, não foi provada, não desqualifica o
crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não
desconfigura a traficância, ao contrário, ambas se revelam comumente
concomitantes.
O crime de tráfico de drogas, consoante outrora frisado, comporta diferentes
núcleos em sua tipificação, dentre eles o de “trazer consigo”, sendo irrelevante à sua
configuração a efetiva prática de atos de comércio quando da prisão em flagrante,
sendo que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus
que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu.
Segundo prova angariada, os réus, durante a abordagem, não apresentaram
qualquer indicativo de ter efetivado o consumo de drogas; tampouco foram
observadas condições sugestivas de consumo.
Lado outro, as circunstâncias da prisão em flagrante, com notícia da efetiva
traficância no local, fuga, troca de tiros, e apreensão de considerável quantidade de
drogas de posse dos recorrentes, refutam, em absoluto, a tese de que o material
ilícito seria destinado para consumo individual.
De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o
exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora
guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que
dá conta da destinação mercantil da droga apreendida, de forma convicta e
inquestionável.
[...]
Nesse cenário, entendi que a modificação desse entendimento, com vista à
sua absolvição dos recorrentes, ensejaria necessariamente o reexame dos elementos
fáticos do processo, prática vedada na via eleita dada a incidência da Súmula 7/STJ.
Com efeito, quando os elementos de prova, portanto, convergem para a
autoria delitiva, eventual reversão das conclusões da Corte local a respeito da
responsabilidade criminal do agravante depende de nova incursão na seara probatória
(AgRg no HC n. 911.510/AL, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de
.
28/5/2024)
Documento eletrônico VDA51732365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 19:10:20
Código de Controle do Documento: dffacc9a-2625-48ce-b11c-71921cf83b60

Desse modo, tenho que os agravantes não lograram êxito em demonstrar em
seu regimental argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão
monocrática ora combatida, as quais devem ser mantidas
pelos seus próprios
in totum
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51732365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 19:10:20
Código de Controle do Documento: dffacc9a-2625-48ce-b11c-71921cf83b60

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.986.616 / PA
Número Registro: 2025/0254465-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08164074220238140401 8164074220238140401
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITALO RICARDO CRUZ MONTEIRO
AGRAVANTE : IURI MAGNO FRAZAO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO
PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ITALO RICARDO CRUZ MONTEIRO
AGRAVANTE : IURI MAGNO FRAZAO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA52623993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:03
Código de Controle do Documento: 6936701f-8d31-417b-94d0-67e33691f7a9

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:03
Código de Controle do Documento: 6936701f-8d31-417b-94d0-67e33691f7a9